Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Na hipótese, o mutuário pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor de seus ganhos mensais os descontos procedidos pela instituição financeira credora. 1.2. Deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal para afastar a limitação imposta aos descontos procedidos diretamente da conta bancária do agravado, decorrentes de contrato de mútuo celebrados com a sociedade anônima ré, o demandante manejou agravo interno contra a decisão em questão. 1.3. Não conhecido o agravo interno em razão da intempestividade, o autor formulou “pedido de reconsideração” da decisão.
2. O denominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. 2.1. A despeito dessas considerações, e, à vista do comprovante de indisponibilidade do sistema PJe no dia 5 de outubro de 2020, no entanto, os prazos vencidos na referida data foram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 2.2. Assim, deve ser reconhecida a tempestividade do agravo interno interposto no dia 6 de outubro de 2020.
3. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento desprovido.